Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-22.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800870-22.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e receptação. Licitude da abordagem policial. Preliminar rejeitada. Manutenção da condenação. Credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos. Reconhecimento da forma culposa do crime de receptação. Correção de erro material. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), uso de documento falso (art. 304 do CP) e receptação culposa (art. 180, §3º, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade na abordagem policial efetuada por guardas municipais sem fundada suspeita; (ii) se há elementos suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) se é cabível a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da receptação dolosa para culposa.

III. Razões de decidir

3. Abordagem legítima realizada por guardas municipais no curso de ronda preventiva, motivada por fundada suspeita e tentativa de fuga do réu. Inexistência de nulidade.

4. Materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e confissão do acusado em juízo, corroborada por testemunhos dos agentes públicos.

5. Validade dos depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

6. Conduta do apelante amolda-se à forma culposa do crime de receptação, conforme reconhecido na fundamentação da sentença; correção de erro material no dispositivo, com ajuste da pena do referido crime para 1 mês de detenção e 10 dias-multa, sem alteração da pena total, em razão do concurso formal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Correção, de ofício, de erro material no dispositivo da sentença para constar a condenação pelo art. 180, §3º, do Código Penal.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial realizada por guardas municipais é lícita quando fundada em suspeita objetiva, como tentativa de fuga diante da aproximação da guarnição. 2. É válida a condenação penal fundada em prova testemunhal consistente e harmônica, ainda que composta apenas por depoimentos policiais. 3. A identificação da modalidade culposa no crime de receptação permite a correção de erro material na sentença, sem implicar redimensionamento da pena final, quando mantido o concurso formal com outras infrações penais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 14 da Lei 10.826/03, 304, 180, §3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou
à pena total de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art.

14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), arts. 304 e art. 180, §3º, do CPB (uso de documento falso e receptação culposa).

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Consta no Inquérito Policial que, no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 13h30min, foi preso os indiciados ANTONIO CARLOS RODRIGUES E JOEL ALBUQUERQUE NASCIMENTO estavam transportando uma pistola Taurus G2C, 9mm, uma pistola Taurus 838C, calibre 380, um carregador calibre 380, três carregadores calibre 9mm, trinta e três munições calibre 9mm, quatorze munições calibre 380, assim como dois cartões bancários em nome de DANIELLY A. CARMO, e um cartão Banco Bradesco em nome de IRISLENE SILVA DOS SANTOS, nas proximidades da Rua Santa Rita, esquina com a Rua Augusto Moreira, no Bairro Guanabara, nesta cidade.

Na data e hora referenciados, uma guarnição da Guarda Municipal de Parauapebas estava realizando ronda nas imediações da Escola Faruk Salmen, no Bairro Guanabara, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, uma vez que avistaram um estranho volume na cintura de um deles. Com isto, os Guardas Municipais resolveram averiguar o fato, vindo a dar-lhes ordem de parada, os quais não obedeceram e empreenderam fuga.

Diante disto, os Guardas Municipais foram atrás deles e os alcançaram na Rua Santa Rita, esquina com a Rua Augusto Moreira, no Bairro Guanabara, nesta cidade. Após, procederam a identificação destes, sendo que o primeiro informou se chamar JOSE DE RIBAMAR NUNES e o segundo JOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO.

Contudo, realizaram uma consulta aos bancos de dados, o que foi possível verificar que os documentos do nacional JOSE DE RIBAMAR eram ideologicamente falsos (ID 85337419- pág. 1), vindo a constatarem que na verdade este se chama ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, e que, contra este existia um mandado de prisão em aberto no bojo dos autos 080100-39.2022.814.0005, da 1ª Vara criminal de Altamira/PA, constando também que se encontra evadido do sistema penal.

Não suficiente, foi constatado que a motocicleta que JOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO estava pilotando possuía registro de ROUBO/FURTO. Em seguida, com uma revista pessoal, foram encontradas duas pistolas quatro carregadores e munições com as seguintes descrições: uma pistola Taurus G2C, 9mm, uma pistola Taurus 838C, calibre 380, um carregador calibre 380, três carregadores calibre 9mm, trinta e três munições calibre 9mm, quatorze munições calibre 380, assim como dois cartões bancários em nome de DANIELLY A. CARMO, e um cartão Banco Bradesco em nome de IRISLENE SILVA DOS SANTOS.

Ante a presente situação, todos foram encaminhados à Delegacia, onde foram autuados. Perante a autoridade policial, ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA informou que adquiriu a CNH e o RG falso em nome de JOSE DE RIBAMAR NUNES em um grupo do “Telegram”, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que no momento da apreensão estava portando duas pistolas, ao passo que JOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO portava os dois carregadores. Quando inquirido, JOEL ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO alegou que estava em posse apenas dos dois carregadores das pistolas que seu comparsa carregava. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja:
(i) preliminarmente, o

reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal
realizada por guardas municipais, por ausência de fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP;
(ii) no mérito, a absolvição por ausência de provas,
haja vista que a prova se resume a depoimentos policiais, assim como diante da
ausência de dolo quanto ao crime de receptação; (iii)
subsidiariamente, a
desclassificação da receptação para a forma culposa
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que haja a desclassificação para o crime de receptação culposa, com a fixação de pena correspondente a esta forma, mas sem o redimensionamento da reprimenda total definitiva, tendo em vista que fora aplicada apenas uma das maiores penas, dentre as três, acrescida de 1/5 (um quinto), em razão do concurso formal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo, requerendo, porém, que seja corrigida, de ofício, a pena-base quanto ao crime de receptação culposa.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

PRELIMINAR

1. Da Pleiteada Declaração de Nulidade em Face da Invasão de Domicílio

A defesa do apelante almeja,
preliminarmente, o

reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal
realizada por guardas municipais, por ausência de fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP.

Não lhe assiste razão.

Não se verifica qualquer nulidade na abordagem policial. No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, assim como dos testemunhos transcritos por ocasião do mérito do apelo, que os guardas municipais realizavam ronda de rotina quando perceberam dois indivíduos em atitude suspeita (o ora apelante e o corréu Joel), sendo que um deles portava um volume na cintura. Ao tentarem realizar abordagem, os indivíduos empreenderam fuga. A equipe realizou o acompanhamento a pé, logrando êxito em abordá-los, momento em que foi encontrado com o apelante um revólver calibre .38 carregado com 4 munições, além de documento de identidade com indícios de falsidade.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que guardas municipais detêm poder de polícia ostensiva, especialmente quando a abordagem visa à proteção de bens, serviços e instalações públicas, como no caso em análise, no qual realizavam ronda patrimonial, o que se amolda à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. RELAÇÃO DIRETA COM A NECESSIDADE DE TUTELAR BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS OU DE SEUS RESPECTIVOS USUÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 656/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO EXERCÍCIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PELAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. ANÁLISE RESTRITA À EXISTÊNCIA DA FUNDADA SUSPEITA PARA A MEDIDA INVASIVA. TENTATIVA DE EMPREENDER FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO

PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADPF n. 995/DF, em 25/8/2023, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente a ação, para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando a inconstitucionalidade de "todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública". No referido precedente, o Pleno do STF, em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, consignou que "as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.

Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal".

3. Ocorre que, em 20/2/2025, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema de Repercussão Geral n. 656/STF, no julgamento do RE n. 608.588/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, numa guinada jurisprudencial, fixou tese jurídica no sentido da constitucionalidade do exercício de ações de segurança pública pelas Guardas Municipais, inclusive funções de policiamento ostensivo e comunitário que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento , respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144, da CF e excluída qualquer atividade de polícia judiciária.

4.
Nesse contexto, não cabe mais a este Superior Tribunal se debruçar sobre a relação direta entre a atuação dos guardas municipais e a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, devendo a análise, a partir dos novos parâmetros interpretativos do art. 144, § 8º, da CF fixados pelo S upremo Tribunal Federal , se restringir à existência ou não, no caso concreto, de fundada suspeita para a busca pessoal. Precedentes.

5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes.

6. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós para a realização de busca pessoal/veicular , meras informações de fonte não identificada (e.

g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

7. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em 2/10/2023, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública". Precedentes.

8. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve afastada a nulidade da busca pessoal realizada e das provas derivadas, assentando que a dinâmica que autorizou a incursão não careceu de fundadas razões, haja vista que ocorreu no curso de patrulhamento realizado por guardas municipais, nas imediações de uma escola municipal, oportunidade em que avistaram o réu e outro indivíduo não identificado, tendo esses, ao perceberem a chegada da guarnição, tentado se evadir do local, o que motivou sua abordagem e a realização de revista pessoal (e-STJ fl. 143), culminando na apreensão de 161 porções de cocaína, 75 porções de maconha e 63 porções de crack, em poder do recorrente, e na prisão em flagrante delito (e-STJ fl. 142).

9.
Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, legitimada a atuação da Guarda Municipal como polícia ostensiva (Tema n. 656/STF), tem-se que a busca pessoal não decorreu de mero tirocínio, sendo possível concluir, a partir de dados concretos, objetivos (não meramente intuitivos) e idôneos, que o comportamento do envolvido ao avistar a chegada da guarnição, o recorrente tentou empreender fuga , evidenciou a fundada suspeita autorizativa da incursão, que se traduziu em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo pelos guardas municipais, não havendo falar em ilicitude das provas daí decorrentes
.

10.
Ora, no caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos guardas municipais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023)
.

11. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão recorrido, a justa causa para a realização da revista pessoal, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

Precedentes.

12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp n. 2.678.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Não houve, assim, qualquer elemento nos autos que indique arbitrariedade, ilegalidade ou abuso por parte da autoridade policial.

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição por Todos os Crimes e/ou Desclassificação da Receptação Para a Forma Culposa

No
mérito,
a defesa pleiteia
a absolvição por ausência de provas,
haja vista que a prova se resume a depoimentos policiais, assim como diante da
ausência de dolo quanto ao crime de receptação.
Subsidiariamente, a
desclassificação da receptação para a forma culposa
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apreensão
(ID 29203621 - Pág. 11), pelo
laudo de perícia papiloscópica e documentoscópica
(ID 29203623 - Págs. 1/10)
laudo pericial de mecanismo e potencialidade
(ID 29203752) – atestando a apreensão de
duas pistolas, quatro carregadores e quarenta e sete cartuchos intactos de diferentes calibres, que apresentaram eficácia
– e
laudo de perícia de chassi
(ID 29203753), atestando que a moto estava sem placa e tinha registro de ocorrência de roubo/furto.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

As testemunhas AELSON SILVA DE MORAES e ANDERSON LUIS ALVES DA SILVA, guardas municipais, confirmaram que o réu ANTONIO CARLOS foi parado, haja vista estar com um volume na cintura. Na revista foi encontrado com ele arma de fogo. Em consulta ao sistema verificou-se que a motocicleta que pilotava era produto de crime. Por fim, disseram que o acusado se identificou com outro nome.

O apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria dos crimes. Disse que estava com arma de fogo e que comprou o documento falso pela internet. Em relação à motocicleta, disse que a comprou pela quantia de quatro mil reais e que não sabia que era roubada.

Vê-se que a prova judicializada confirma, de forma segura, a materialidade e autoria delitiva quanto aos três delitos imputados ao apelante. As armas de fogo foram apreendidas e periciadas, sendo funcionais e municiadas. O porte não foi autorizado, e não se comprovou situação de excludente de ilicitude.

No que tange ao crime de uso de documento falso, restou comprovado que o réu apresentou documento de identidade falso no momento da abordagem, como consta do auto de apreensão e do laudo de exame documentoscópico, o qual concluiu pela falsificação.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se precipuamente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Com relação à receptação
, o apelante foi flagrado conduzindo uma motocicleta com restrição de furto/roubo, sem apresentar nenhuma comprovação da origem do bem.

Ao ver desta relatora, não haveria que se falar em desclassificação para receptação culposa
, pois é cediço que, em se tratando deste delito, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, no mínimo, proceder com mais cuidado a quando da aquisição de qualquer bem, principalmente por preço abaixo do mercado.

Todavia, o que se pode perceber dos autos é, que,
em verdade, o pleito desclassificatório resta prejudicado,
uma vez que, na fundamentação da sentença,
a magistrada expressamente reconheceu que a conduta do apelante amolda-se à forma culposa prevista no §3º do art. 180 do Código Penal
, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No caso, entendo que se trata de receptação culposa, pois o acusado adquiriu a moto por preço abaixo do mercado, sem saber de sua procedência ilícita. Assim, ao adquirir o produto, deveria saber que a coisa era ilícita.”

Igualmente, na parte da dosimetria da pena, o juiz citou expressamente o art. 180, §3º do CPB.

Contudo, no dispositivo da sentença, houve erro material ao constar a condenação pelo
caput
do art. 180 do CP (receptação dolosa), em desconformidade com os fundamentos adotados.

Nesse contexto,
há de se corrigir, de ofício, o erro material constante do dispositivo da sentença, para que conste que a condenação do réu deu-se pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal (receptação culposa)
, e não pela forma dolosa.

Por conseguinte, considerando a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais,
deve-se corrigir a pena do crime em tela, para que reflita a pena mínima legal prevista no art. 180, §3º, do CP, qual seja, 1 (um) mês de detenção
, compatível com o patamar estabelecido como pena-base para os demais crimes.

Frise-se que
tal mudança em nada influenciará a reprimenda final e o regime fixados pelo juízo
a quo

(2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão)
,
considerando a aplicação do
concurso formal
, tendo a magistrada se utilizado da pena mais grave (2 anos), acrescida da fração de 1/5 (quinto), haja vista se tratar de três crimes.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém corrijo,
de ofício
, o
erro material
constante no dispositivo da sentença, para que conste que o réu foi condenado pelo crime de receptação culposa, tipificado no art.
180, §3º do CPB
, ajustando a pena do referido crime para
1 (um) mês de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantidas as demais condenações e o concurso formal.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025